Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA BARBOSA DUARTE PINTO em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a reintegração de posse do Lote 11, Chácara Granja dos Ipês, número 251, Fazenda Paranoá-DF. Alegou que opôs embargos de terceiro em desfavor de Amélia Moreira Taitson e Fábio André Pinto e Silva, sob o fundamento que manteve união estável desde 01/09/1999 com Fábio e após casou em 07/10/2020. Deste modo, possui composse com seu marido sobre o imóvel que Amélia pretende reintegrar. Por fim requereu “que seja recebida o presente Agravo de Instrumento e que o mesmo seja conhecido e provido com escopo de reformar a parcialmente a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE” para que conceda a permanencia da agravante em sua casa que vem exercendo a posse a mais de 17 anos, ainda mais nesse momento que a agrante está com COVID e em quarentena em sua casa, podendo assim esperar que o embargos de terceiro n. 0702711-72.2022.8.07.0008, seja julgado.” É o breve relato. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. O presente requerimento não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo a parte interessada aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. Em análise sobre a ação de reintegração de posse, verifica-se que tramita desde 2001. Fábio André, marido da agravante, opôs embargos de terceiro em 21/03/2014, o qual foi julgado improcedente o pedido e arquivado definitivamente em 16/12/2021. Ademais, a decisão que determinou o cumprimento de sentença foi proferida em 08 de março de 2022, lapso temporal que impede a apreciação pelo desembargador plantonista, nos termos do artigo 3o, parágrafo primeiro, do ato normativo supramencionado. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator